Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. PROBABILIDADE DE INSUCESSO DO RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Constatada a probabilidade de insucesso do recurso interposto pela parte executada, não há que se cogitar de aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 521 do Codex, segundo o qual “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”
2. Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo, não se revela cabível o arbitramento dos honorários de forma equitativa, consoante elencado no § 8o do art. 85 do CPC. Deve, pois, ser aplicado o disposto no § 2o do referido artigo, ou seja, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido (excesso verificado).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.